Tribunal: TJDFT
Processo: 0700197-68.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a Câmara Cível
Data de publicação: 2025-04-14

Ementa:
Poder Judiciário da União Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Desembargador Alvaro Ciarlini Autos no 0700197-68.2025.8.07.0000 Classe judicial: AR - Ação Rescisória Autor: Orlando Dias de Sousa Réu: Ronaldo Maciel Dias D e c i s ã o Trata-se de Ação Rescisória ajuizada por Orlando Dias de Sousa contra Ronaldo Maciel Dias com o intuito de obter a desconstituição da sentença proferida pelo Juízo da 9a Vara Cível da Circunscrição Judiciária de Brasília, nos autos do processo no 0730363-51.2023.8.07.0001. Devidamente citado o réu ofereceu a respectiva contestação (Id. 68998577), nos termos da regra prevista no art. 970 do CPC. Na oportunidade o demandado, preliminarmente, suscitou a questão preliminar de incorreção do valor da causa, para que seja atribuído o montante de R$ 227.389,15 (duzentos e vinte e sete mil trezentos e oitenta e nove reais e quinze centavos), com a subsequente complementação das custas iniciais, nos moldes das regras estabelecidas nos artigos 292, inc. II, e § 3o, e 337, inc. III, ambos do CPC. Quanto ao mais, requereu a improcedência do pedido, com a posterior aplicação de multa, em desfavor do agravante, por litigância de má-fé. É a breve exposição. Decido. Em relação ao valor da causa, convém destacar que o valor da causa deve corresponder ao proveito econômico pretendido pelo autor, nos termos da regra prevista no art. 292 do Código de Processo Civil. Nesse sentido examinem-se as seguintes ementas promanadas deste Egrégio Tribunal de Justiça: “APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO. OUTORGA ONEROSA DE ALTERAÇÃO DE USO (ONALT). IMPUGNAÇÃO AO VALOR DA CAUSA. CORREÇÃO. PARÂMETRO. PROVEITO ECONÔMICO. PROVA. PERÍCIA TÉCNICA. LEGALIDADE DO LAUDO. AUDIÊNCIA NÃO DESIGNADA. CERCEAMENTEO DE DEFESA. PRELIMINAR REJEITADA. RECURSOS CONHECIDOS E NÃO PROVIDOS. I. CASO EM EXAME Apelações interpostas pela TERRACAP e pelo DISTRITO FEDERAL, objetivando a nulidade da sentença que homologou perícia referente ao cálculo da Outorga Onerosa de Alteração de Uso (ONALT). Preliminarmente, as partes apelantes impugnaram o valor da causa fixado de ofício, requerendo sua adequação ao valor controvertido de R$ 836.469,00. No mérito, pleitearam a nulidade da perícia, alegando cerceamento de defesa, com pedido subsidiário de realização de nova perícia para considerar os parâmetros alegados. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO Há duas questões em discussão: (i) definir se o valor da causa deve ser reajustado para o montante controvertido; (ii) estabelecer se houve cerceamento de defesa em razão do indeferimento de novas diligências periciais, bem como a legalidade do laudo pericial que determinou o valor da ONALT. III. RAZÕES DE DECIDIR O valor da causa deve corresponder ao benefício econômico pretendido pelas partes. Assim, o valor da causa foi corrigido para R$ 836.469,00, conforme incontroverso entre as partes, nos termos do art. 292, inciso II, do CPC. Não há cerceamento de defesa quando o magistrado, com base no princípio do livre convencimento motivado (CPC, arts. 370 e 371), indefere diligências probatórias desnecessárias ou meramente protelatórias. No caso, a prova pericial foi realizada de forma adequada e o perito respondeu a todos os questionamentos das partes, não havendo vícios capazes de invalidar a perícia. A ONALT é calculada conforme critérios previstos em normas legais (LC no 294/2000 e Decretos correlatos), e o laudo pericial observou os parâmetros técnicos exigidos. O perito agiu com imparcialidade e baseou-se em critérios objetivos de mercado, não havendo ilegalidade nos cálculos apresentados. O pedido de nulidade da perícia é improcedente, uma vez que a atuação do perito e a conclusão do laudo estão em conformidade com a legislação vigente, e o magistrado, como destinatário da prova, pode adotar o laudo pericial se considerar que ele reflete os fatos discutidos. IV. DISPOSITIVO E TESE Recursos desprovidos. Tese de julgamento: O valor da causa deve ser fixado de acordo com o benefício econômico pleiteado pelas partes, nos termos do art. 292, inciso II, do CPC. O magistrado é livre para formar seu convencimento quanto à prova pericial, podendo indeferir diligências que julgar desnecessárias, sem que isso configure cerceamento de defesa. A Outorga Onerosa de Alteração de Uso (ONALT) deve ser calculada conforme os critérios previstos em lei e regulamentação, sendo válida a perícia técnica realizada de acordo com as Normas Brasileiras de Avaliação (ABNT NBR 14.653). (Acórdão no 1946963, 0707417-05.2021.8.07.0018, Relator: RENATO SCUSSEL, 2a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 19/11/2024) (Ressalvam-se os grifos) “APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO PRESCRITO. PRELIMINAR. JULGAMENTO CITRA PETITA. REJEITADA. VALOR DA CAUSA. INCIDÊNCIA DO ART. 292, II, DO CPC. VALOR DO ATO QUE SE PRETENDE RECONHECER POR INEXIGÍVEL. VALOR DO PRINCIPAL. INCONTROVERSO. AUSÊNCIA DE PROVA DE QUE A DÍVIDA FOI COBRADA COM ENCARGOS. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. SENTENÇA MANTIDA. HONORÁRIOS MAJORADOS. 1. O art. 497, do Código de Processo Civil, prevê: "É vedado ao juiz proferir decisão de natureza diversa da pedida, bem como condenar a parte em quantidade superior ou em objeto diverso do que lhe foi demandado." O juiz foi claro quanto à impossibilidade de realizar qualquer tipo de cobrança relativa à dívida prescrita objeto da ação. Ademais, os documentos apresentados pelas partes indicam que o autor foi cobrado pelo valor da dívida principal. Não há qualquer comprovante de que o réu tenha efetuado cobrança do valor acrescido de correção monetária e juros. Não há que se falar em julgamento citra petita. Preliminar rejeitada. 2. O art. 292, inciso I, do CPC – que determina que o valor da causa seja formado pela soma monetariamente corrigida do principal, dos juros de mora vencidos e de outras penalidades, se houver – é aplicável somente às ações de cobrança. 3. O caso não se refere à cobrança de dívida e sim declaração de inexigibilidade de débito prescrito. Incide, portanto, o inciso II do art. 292 do CPC, de modo que o valor da causa deve corresponder ao valor do ato que se pretende reconhecer por inexigível, conforme indicado na petição inicial e não contestado pela ré. 4. O fato de a planilha apresentada pelo autor não ter sido impugnada pela ré mediante desconstituição de cada atualização não implica presunção de veracidade do valor total indicado. O valor da parcela inexigível é facilmente aferível, até porque o montante principal foi indicado pelo próprio autor e restou incontroverso. 5. Embora exista a possibilidade de haver cláusulas contratuais acessórias (juros remuneratórios, juros moratórios etc.), não há prova de que a dívida foi cobrada com tais encargos. Ademais, o autor não comprovou que o valor exigido pela ré foi aquele indicado como valor da causa na petição inicial. A sentença deve ser mantida. 6. Recurso conhecido e não provido. Honorários majorados.” (Acórdão no 1847037, 0706804-12.2021.8.07.0009, Relator: LEONARDO ROSCOE BESSA, 6a TURMA CÍVEL, Data de Julgamento: 10/04/2024) (Ressalvam-se os grifos) No caso em exame o autor, em síntese, pretende obter a declaração de inexigibilidade do débito constituído nos autos do processo no 0730363-51.2023.8.07.0001, tendo atribuído à causa o valor de R$ 1.000,00 (mil reais) (Id. 67644127, fl. 15). Sucede que o débito ora impugnado consiste no preço atual de R$ 227.389,15 (duzentos e vinte e sete mil trezentos e oitenta e nove reais e quinze centavos), como informa o Id. 68998580, a respeito do incidente processual de cumprimento de sentença, ora em exame (autos no 0730363-51.2023.8.07.0001). Diante do exposto o valor da causa deve ser alterado para o montante acima mencionado. Feitas essas considerações, acolho a questão preliminar suscitada pelo réu (Id. 68998577, fl. 4) para, ao atribuir à causa o valor de R$ 227.389,15 (duzentos e vinte e sete mil trezentos e oitenta e nove reais e quinze centavos), determinar a Orlando Dias de Sousa o recolhimento, complementar, das custas iniciais e do depósito do montante de 5% (cinco por cento) do valor da causa, de acordo com o montante acima destacado, nos moldes da regra prevista nos artigos 292, § 3o, do CPC. Publique-se. Brasília-DF, 10 de abril de 2025. Desembargador Alvaro Ciarlini Relator